Tribunal: TJSP
Processo: 1024504-34.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – Autor afirma a incorreção da cobrança levada a efeito pela ré pela prestação dos serviços de fornecimento de água e esgoto – Ré afirma que os altos valores decorrem da existência de vazamento no imóvel do autor – Ausência de provas nesse sentido – Ônus da prova da regularidade da

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – Autor afirma a incorreção da cobrança levada a efeito pela ré pela prestação dos serviços de fornecimento de água e esgoto – Ré afirma que os altos valores decorrem da existência de vazamento no imóvel do autor – Ausência de provas nesse sentido – Ônus da prova da regularidade da aferição de consumo que é da empresa ré - Fornecedora de serviços que não demonstrou fundamento para o aumento excessivo nos meses impugnados – Irregularidade na cobrança reconhecida, com determinação de recálculo pelo consumo médio – Sentença reformada para julgar procedente a ação – Recurso do Autor provido, prejudicado o Recurso da Ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024504-34.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARIO
DE
MELLINI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
DAERP
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor, prejudicado o recurso da ré. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024504-34.2016.8.26.0506 -Voto no 10.398
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10398
APELAÇÃO No 1024504-34.2016.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
2a VARA DA
FAZENDA PÚBLICA
APELANTES/APELADOS:
DAERP

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE
RIBEIRÃO PRETO E MÁRIO DE MELLINI
(JUSTIÇA GRATUITA)
JUÍZA
PROLATORA:
LUÍSA
HELENA
CARVALHO PITA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO Autor afirma
a incorreção da cobrança levada a efeito pela ré pela
prestação dos serviços de fornecimento de água e esgoto
Ré afirma que os altos valores decorrem da existência de
vazamento no imóvel do autor Ausência de provas nesse
sentido
Ônus da prova da regularidade da aferição de
consumo que é da empresa ré - Fornecedora de serviços que
não demonstrou fundamento para o aumento excessivo nos
meses
impugnados

Irregularidade
na
cobrança
reconhecida, com determinação de recálculo pelo consumo
médio Sentença reformada para julgar procedente a ação
Recurso do Autor provido, prejudicado o Recurso da Ré.
VISTOS.
Trata-se de Recursos de Apelação
interpostos contra r. sentença de fls. 292/296, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente a ação, apenas para
impedir o corte no serviço de fornecimento de água e esgoto
ao imóvel do autor.
No mais, condenou cada parte ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024504-34.2016.8.26.0506 -Voto no 10.398
3
de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária,
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Recorre
a
ré
(fls.
299/303)
sustentando ser indevida a sucumbência recíproca, uma vez
que não teria decaído de qualquer parte do pedido (já que não
efetua interrupção de serviços por débitos consolidados).
Subsidiariamente, alega ter decaído de parte mínima, devendo
o apelado responder por inteiro pelas verbas de sucumbência.
Apela também o autor (fls. 305/314)
afirmando que a ré não colacionou ao processo qualquer
documentação a justificar a cobrança discutida nos autos.
Assegura a inexistência de vazamentos, sob o argumento de
que o hidrômetro foi trocado em 2013 (um ano antes do início
da constituição da dívida) e que a própria ré alegou não haver
nenhum vazamento. Insiste na inexistência de laudo técnico
ou perícia a atestar a existência dos supostos vazamentos.
Aduz que, desde 2012, suplica pela
realização de averiguações das cobranças abusivas, mas que a
apelada não toma qualquer providência, apenas reduzindo as
contas a partir de setembro de 2016.
Requer provimento para que seja
declarada a inexigibilidade dos débitos apontados na inicial,
com determinação de emissão de novas faturas com base na
média de consumo.
Houve contrarrazões por parte da ré.
É o relatório.
Narrou a inicial que o autor é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024504-34.2016.8.26.0506 -Voto no 10.398
4
usuário dos serviços de fornecimento de água e esgoto
prestados pela ré e que, em junho de 2016, foi surpreendido ao
receber cobrança no valor de R$ 43.193,74.
Ainda com base na narrativa da
inicial, o imóvel possui aproximadamente 60m2 e é habitado
apenas pelo autor e sua esposa, de modo que, desde o ano de
2012, vem questionando os altos e incoerentes valores
cobrados, que chegaram a alcançar, em janeiro de 2016, a
quantia mensal de R$ 5.283,28, enquanto em outros meses
houve cobrança em valores inferiores a R$ 300,00.
Em razão disso, ajuizou a presente
ação pretendendo a declaração de inexigibilidade do débito de
R$ 43.193,74, com determinação de emissão de nova fatura
com cobrança baseada na média de consumo do imóvel.
Citada, a ré defendeu a regularidade
da cobrança, forte no argumento de que foi constatada a
existência de vazamento no imóvel do autor, e que tal fato
seria de sua única e exclusiva responsabilidade.
Após
regular
processamento,
sobreveio a r. sentença de fls. 292/296, que entendeu pela
regularidade da cobrança levada a efeito pela ré, julgando a
ação parcialmente procedente apenas para impedir o corte no
fornecimento de água em decorrência dos débitos objeto dos
autos.
Respeitado o entendimento, dele
me afasto.
Caracterizada a relação de consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024504-34.2016.8.26.0506 -Voto no 10.398
5
entre os litigantes, e plenamente aplicável à espécie os ditames
do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a
inversão do ônus da prova, cabia à concessionária ré fazer
prova cabal da regularidade da cobrança reclamada nos autos.
Não há, contudo, prova suficiente a
sustentar a correção dos valores cobrados pela ré, seja quanto
ao exorbitante aumento do consumo, seja com relação a
eventuais vazamentos existente na unidade consumidora.
Nesse ponto, insta consignar que os
únicos documentos a indicarem possível existência de
vazamentos foram produzidos por técnico da própria empresa
ré, de modo que, diante da unilateralidade, não têm força de
trazer a convicção de correção dos débitos.
Ademais, há documentos em sentido
contrário.
À fl. 269, agente de administração
afirmou “suspeita de atividade ilícita, com alto consumo”; à
fl. 224, diretor da ré afirmou que
“os volumes registrados estão
muito acima da média anterior, bem
como
desproporcionais
para
a
quantidade de moradores (..) parece não
haver vazamento”
Registre-se, por oportuno, que as
partes foram regularmente intimadas para especificação das
provas que pretendiam produzir, tendo a concessionária ré se
manifestado pelo julgamento antecipado da lide (fl. 284).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024504-34.2016.8.26.0506 -Voto no 10.398
6
Sendo
assim,
considerando
a
veemente negativa do autor a respeito da alegação de
vazamento em seu imóvel, o exorbitante aumento dos
valores cobrados mensalmente pela ré a título de
fornecimento de água e esgoto, e a ausência de
comprovação acerca da regularidade da cobrança
(mormente porque não demonstrada a alegada existência
de vazamento no imóvel do autor), entendo ser de rigor a
procedência da ação, para declarar a inexigibilidade do
débito descrito na inicial e determinar o recálculo das faturas
pela média de consumo.
A respeito da mesma relação jurídica
envolvendo este processo, este Tribunal de Justiça já se
manifestou nesse mesmo sentido:
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO

Cobranças que extrapolam a média de
consumo registrada no imóvel Relação
consumerista
Inversão do ônus da
prova
Ausência de comprovação de
regularidade das medições e cobranças
Valores inexigíveis
Majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil
Recurso provido para
declarar a inexigibilidade dos débitos
apontados na inicial e determinar o
lançamento de novas faturas com base na
média de consumo dos seis meses
anteriores
aos
débitos
declarados
inexigíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024504-34.2016.8.26.0506 -Voto no 10.398
7
(TJSP;
Apelação
Cível
1023386-23.2016.8.26.0506;
Relator
(a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 09/03/2017;
Data de Registro: 09/03/2017)
No mesmo sentido:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. Relação
de consumo. Consumos elevados e
incompatíveis com o padrão da unidade
consumidora. Ocorrência de vazamento
que não foi demonstrada pela ré, a quem
cabia o ônus de provar tal fato e também
a regularidade de suas cobranças.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível
1004651-17.2020.8.26.0565;
Relator
(a): Milton
Carvalho;
Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Caetano do Sul - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/07/2012;
Data de Registro: 24/11/2020)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER Contrato de
prestação de serviço de fornecimento de
água
Decadência
Alegação de
decadência do direito do autor

Descabimento
A discussão não diz
respeito a vício aparente ou de fácil
constatação no fornecimento do serviço,
mas à cobrança pelo serviço prestado, de
modo que a pretensão do requerente não
está sujeita ao prazo decadencial previsto
no artigo 26, inciso II, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024504-34.2016.8.26.0506 -Voto no 10.398
8
Defesa do Consumidor
RECURSO
NÃO PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER Contrato de
prestação de serviço de fornecimento de
água Alegação de medição de consumo
em quantia muito superior à média do
imóvel do autor
Sentença que julgou
procedentes os pedidos formulados pelo
autor, para declarar inexigíveis os
débitos
constantes
das
faturas
impugnadas e determinar o recálculo
com
base
no
consumo
médio

Insurgência da ré
Alegação de que
incumbia ao autor zelar pelo uso
adequado do serviço e comprovar a
existência de vazamento
Hipótese em
que os documentos apresentados pelo
autor demonstram não apenas o aumento
injustificado de consumo em apenas 03
(três) faturas ao longo de anos de
consumo, mas também revelam não haver
indício de vazamento Era da ré o ônus
de
demonstrar
a
regularidade
da
medição, o que não fez
Sentença
mantida
RECURSO NÃO PROVIDO
NESSA PARTE. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER Sentença que
impôs à ré multa de 2% do valor da
causa, em virtude da oposição de
embargos de declaração com caráter
protelatório Insurgência da requerida
Descabimento Hipótese em que por
meio do fundamento reputado inexistente
o magistrado tão somente fundamentou o
julgamento antecipado do mérito - Tendo
em vista o nítido descabimento da tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024504-34.2016.8.26.0506 -Voto no 10.398
9
exposta nos embargos de declaração
opostos pela ré, é acertada a conclusão
de que o recurso foi manejado com
intuito protelatório
RECURSO NÃO
PROVIDO NESSA PARTE.
(TJSP;
Apelação
Cível
1018630-81.2018.8.26.0576;
Relator
(a): Renato Rangel Desinano; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
21/09/2020;
Data
de
Registro:
21/09/2020)
Posto isto, pelo meu voto, dou
provimento ao Recurso do Autor, para julgar a ação
procedente, para declarar a inexigibilidade do débito descrito
na inicial e determinar o recálculo das faturas daquele período,
pela média de consumo; prejudicado o Recurso da Ré.
Com a reversão do julgado, condeno
a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor
atribuído à causa (já considerando o disposto no art. 85, § 11
do CPC/2015).
Advirto as partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora